Tribunal: TJSP
Processo: 1077906-45.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou todos os elementos necessários para a conclusão da questão. 5. Inconformismo que deve ser apresentado pela via adequada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
Legislação citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência citada: STJ, EDcl no Ag 278.618 – SP – Rel. Min. FRANCIULLI NETTO – 2a Turma – j. 15.06.2000, DJ 21.08.2000, p. 115.